Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RETENÇÃO. IPTU. VERBAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) do termo inicial a ser determinado para a fluência dos juros de mora, relativos aos valores a serem restituídos ao promitente comprador nos casos de desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do consumidor, sem que ocorra a verificação de causa atribuível à promitente vendedora para a aludida desconstituição; b) da possibilidade de retenção dos velores das parcelas devidas ao condomínio e os correspondentes ao IPTU, pelo promitente comprador; c) da legitimidade da exigência de indenização pelo tempo de fruição do imóvel em questão.
2. O presente caso comporta a aplicação da Lei no 13.786/2018, que alterou as consequências eficaciais relativas à resolução do negócio jurídico por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.
3. É necessário destacar que o cumprimento do contrato é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral é extinto. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo, como ocorre, por exemplo, nas locações por tempo indeterminado. 3.1. Em certas situações o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em decorrência de causas supervenientes.
4. Em relação à indenização pelo tempo de fruição, é conveniente destacar que o objeto do negócio jurídico ora em exame é imóvel não edificado. 4.1. Na hipótese ora em exame a promitente vendedora não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação à efetiva fruição do imóvel, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
5. No que concerne à legitimidade de compensação dos valores decorrentes de débito de IPTU e montantes devidos ao condomínio, convém ressaltar que a Lei no 13.786/2018 em seu art. 2°, ao acrescer o art. 67-A à Lei no 4.591/1964, estabeleceu expressamente a possibilidade de compensação das “quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel” e das “cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores” com a quantia a ser restituída pela promitente vendedora.
6. Recurso parcialmente provido.